Tribunal: TCU
Processo: 032.833/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11751/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.833/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Figueiredo Conceicao (XXX.398.345-XX) ; Ana Maria da Silva de Abreu (XXX.806.503-XX) ; Aureci Padilha dos Santos (XXX.868.522-XX) ; Claudia Graciela de Oliveira (XXX.466.701-XX) ; Cynthia Angelica Ramos de Oliveira Dourado (XXX.019.584-XX) ; Leiliany Lima Rodrigues (XXX.376.701-XX) ; Lucy Janethe Braga de Souza (XXX.308.482-XX) ; Maria Marlene Pereira da Silva Santos (XXX.966.276-XX) ; Marizete Galvao Antunes (XXX.944.705-XX) ; Ricardo Goes Figueiras (XXX.728.762-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.